Tribunal: CARF
Processo: 10865.903848/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903848/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALLEVARD MOLAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por ausência de comprovação de liquidez e certeza do crédito
apontado.
Posterior complementação com apresentação de documentação contábil e
fiscal. Possibilidade.
Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário no sentido de reconhecer a possibilidade de transformar a origem
do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise de sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim,
o processo de praxe. Vencido o Conselheiro Roberto Silva Junior que votou por lhe negar
provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10865.903849/2009-67, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903848/2009-12
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903848/2009-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.404, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
O contribuinte recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido
pela Sexta Turma da DRJ de Ribeirão Preto (SP) que julgou IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de pedido de restituição e compensação por meio do
qual o contribuinte pretendeu extinguir débitos próprios com suposto crédito decorrente de
pagamento a maior de tributos.
A DRF/LIMEIRA emitiu Despacho Decisório não homologando o feito sob o
seguinte fundamento:
[...] a improcedência do crédito informado no PER/DECOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou, em suma: (i) ter apontado equivocadamente o tipo de crédito
como “Pagamento Indevido ou a Maior” ao invés de “Saldo Negativo de CSLL” e (ii) ter o valor
devidamente apontado em DCTF. Por tal razão, requerer a anulação do Despacho Decisório e a
homologação da compensação objeto do litígio.
A DRJ/RPO ao se debruçar sobre a questão entendeu que em se tratando de Saldo
Negativo de CSLL não teria elementos suficientes para verificar a existência ou não do crédito
perquirido, verbis:
[...] o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos contábeis, dentre
estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do CSLL a recuperar, a
expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário, Razão e LALUR
[...].
Por tais razões, ausência de prova, a DRJ/RPO concluiu pela IMPROCEDÊNCIA
da Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte irresignado
apresentou sucinto Recurso Voluntário para acostar documentação contábil e fiscal
complementar a fim de que comprovem os argumentos por ele elencados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903848/2009-12

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.404, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
O recorrente apresentou PER/DECOMP onde se utilizou de créditos
apontados com origem em pagamento a maior de tributos. Nos termos do
Despacho Decisório, tendo em vista o pagamento ter sido realizado a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução de tributos ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
De posse da decisão da DRF, o contribuinte informou ter havido um erro
no preenchimento da PER/DECOMP, uma vez que não se tratava de
pagamento a maior ou indevido, mas, sim, de saldo negativo da CSLL,
devidamente apontado em DCTF. Ocasião em que colacionou aos autos
cópia da DCTF e da DIPJ do período litigioso.
Acontece que, a DRJ/RPO ao analisar os argumentos elencados pelo
contribuinte em confronto com a documentação por ele acostada não
pode concluir se haveria ou não saldo negativo de CSLL a ser
compensado, sendo crucial a apresentação dos balanços, balancetes e
LALUR, do período, ou seja, lançamentos contábeis que identifiquem
inequivocamente a base de cálculo da CSLL e o saldo negativo de
CSLL apurado.
Em sede de Recurso Voluntário, ora apreciado por este colegiado, de
forma sucinta o recorrente alega que apresentou à fiscalização todo o
conjunto probatório que entendia necessário para a identificação do Saldo
Negativo que acredita fazer jus, entretanto, acolhe os apontamentos feitos
pela DRJ/RPO e colaciona ao recurso documentação complementar
contábil e fiscal, a saber: balanço, balancete e LALUR, do período
litigioso.
Dessa forma, tendo em vista que o ponto crucial para o não
enfrentamento da matéria de mérito – existência ou não de Saldo
Negativo de CSLL a ser compensado – por parte da DRJ/RPO ter sido a
ausência de documentos hábeis a lhe garantir uma análise real, profunda
e completa, entende-se pela flexibilização da regra prevista no artigo 16,
§4o, do Decreto 70.235/72, em benefício à busca pela verdade material e
ao princípio do formalismo moderado do Processo Administrativo,
devendo a unidade de origem apreciar a documentação complementar
acostada em sede de Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903848/2009-12

negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição do contribuinte para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas,
prosseguindo-se assim, o processo de praxe.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de sua
liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido
em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas, prosseguindo-se assim, o processo
de praxe.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital